Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. 525. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RESPEITADO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO POSTERIOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. Se, no prazo conferido para apresentar sua impugnação, o devedor não se insurge contra os argumentos e cálculos apresentados pelo credor, ocorre a estabilização da relação, em razão da preclusão. 2.1 O devedor não pode alegar cerceamento do direito de defesa, se não apresentou qualquer tipo de impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo conferido segundo o artigo 525 do Código de Processo Civil.
3. Não há intimação prévia do devedor, antes da realização do bloqueio de valores via SISBAJUD. Na verdade, tal medida poderia retirar a eficácia da diligência, por permitir ao devedor a realização de movimentações financeiras aptas a frustrar a constrição. A comunicação será feita posteriormente, para permitir que o executado demonstre se os ativos são impenhoráveis ou se houve qualquer excesso.
4. Recurso conhecido e não provido.